Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Exames de provas sobre os fatos descritos na denúncia.

1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato.

2 – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa, ainda com a alegação de que não há provas de ter a acusada cometido os crimes, questão que não admite em exame na via estreita do habeas corpus.

3 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir provas desnecessárias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se a acusada não justifica a pertinência da prova com os fatos descritos na denúncia.

4 - Ordem denegada.